Tribunal: TJPA
Processo: 0014053-82.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014053-82.2020.8.14.0401

APELANTE: SASAQUE MELO TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL.

ART. 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941 (CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO) C/C ART. 7º, I, DA LEI 11.340/2006
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA PENA EM IMPORTE MENOR. PRETENSÃO PROCEDENTE.
Redefinida a pena base, bem como a pena final, para o mínimo permitido no tipo violado.
REQUERIDA A EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DE PAGAMENTO EM DANOS MORAIS. TESE PROCEDENTE
. Denúncia com pedido nesse sentido. Não realizada instrução específica para arbitramento do valor, impondo-se, por isso, a exclusão da verba indenizatória. A reparação de danos na sentença penal, além de pedido expresso na denúncia, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-la, a ser apurado em instrução específica, possibilitando ao réu o direito de defesa (ampla defesa e contraditório) com indicação de
quantum
diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes do STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
SASAQUE MELO TAVARES
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
DAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Sasaque Melo Tavares
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Belém, que o condenou a pena de 02 (dois) meses de prisão simples, pela prática da conduta descrita no
art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941 c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006.

Narra a denúncia que no dia 05/09/2020, por volta de 16:00 horas, em residência particular, a Vila Maria, n° 05, Complemento: Padre Eutíquio e Bernardo Sayão, a vítima Mikelly Melo Tavares e o acusado se desentenderam em função de a primeira ter pego uma quantia em dinheiro da mãe de ambos, quando, em meio à discussões e xingamentos o apelante, irritado, empurrou sua irmã, fazendo-a cair de encontro com uma caixa de som, não resultando em nenhuma marca aparente, sendo que o réu, em sede policial, confirmou ter se desentendido com sua irmã e a empurrado, o que resultou na queda da mesma e a colisão contra a caixa de som, machucando-a.

Em razões recursais
, alega a defesa que a pena aplicada deverá ser reduzida, por entender que a pena base foi aplicada de forma desproporcional ao caso, bem próximo ao máximo imposto em lei, tendo o comportamento da vítima influenciado na conduta do apelante, não existindo elementos para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade do agente.

Requer, também, a reforma da decisão no que tange a condenação em pagamento de dano moral a ofendida, por entender que tal dano não foi comprovado nos autos.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Sem revisão
,
por se tratar de contravenção penal, em que a lei estipula pena de prisão simples
.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA PENA APLICADA.

Alega a defesa que a pena aplicada deverá ser reduzida, por entender que a pena base foi aplicada de forma desproporcional ao caso, bem próximo ao máximo imposto em lei, tendo o comportamento da vítima influenciado na conduta do apelante, não existindo elementos para valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade do agente.

Na dosimetria de pena procedida pelo juízo
a quo
, o mesmo valorou na primeira fase dosimétrica duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, quais sejam, a personalidade e os antecedentes, arbitrando a pena base em 02 (dois) meses de prisão simples, para a conduta descrita no
art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, que prevê uma pena de 15 (quinze) dias a 03 (três) meses de prisão simples, ou multa.

Pois bem, ao analisar de forma minuciosa os presentes autos, entendo que merece ser acolhida a pretensão recursal, pois inexistentes elementos nos autos para se avaliar a personalidade do agente, além do que, os antecedentes afirmados pelo juízo de primeiro grau não levou em consideração ter ou não transitado em julgado a condenação do denunciado pelo crime de tráfico de drogas e sim, entendeu que somente a condenação em si já era suficiente para valorar negativamente essa circunstância desfavorável ao réu, o que não é correto proceder, já que necessita do devido trânsito em julgado para que se possa entender negativamente seus antecedentes.

Além do que, pelo que consta nos autos, o apelante entrou em discussão com a vítima em virtude desta ter pegado dinheiro de sua mãe, sem que essa soubesse, o que levou com que o réu a empurrasse durante a discussão, não tendo causado nenhum ferimento ou lesão em seu corpo, mas caracterizando as vias de fato, no entanto, em reanálise das circunstâncias judiciais presentes nos autos, entendo que todas lhes são favoráveis, não merecendo a pena ser imposta acima do mínimo permitido, razão pela qual redefino a pena base para o mínimo permitido, qual seja, 15 (quinze) dias de prisão simples.

Mantenho a compensação entre a agravante do art.
61, II, f
, do CPB e a atenuante da confissão espontânea, como procedido na sentença recorrida, mantendo a pena intermediária em
15 (quinze) dias de prisão simples, o qual defino como pena final
, por inexistir qualquer outra causa atenuante ou agravante da pena, bem como causas de aumento ou diminuição da reprimenda.

No que se refere ao pedido de exclusão do dano moral dos autos
, também aqui entendo procedente a pretensão esposada, pois nenhum dano moral indenizável foi demonstrado durante o processo penal, sendo inclusive a ação da parte ofendida bem questionável, já que retirou dinheiro da sua própria mãe, as escondidas.

Com efeito, não obstante o pedido formulado na inicial acusatória, fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório a condenação em reparação de danos na sentença penal quando não se discute, ao longo da instrução probatória, a existência ou não de prejuízo patrimonial ou extrapatrimonial à vítima e sua extensão.

Nesse sentido, aliás, está posicionada a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 272 DO CP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOCIVIDADE AO ORGANISMO OU REDUÇÃO DO VALOR NUTRITIVO NA DEFORMAÇÃO DO ÓLEO DE SOJA DEGOMADO UTILIZADO PARA A PRODUÇÃO DE ALIMENTOS. ABSOLVIÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (?) 4.
A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. In casu, verifica-se que, apesar de ter havido pedido expresso do Ministério Público na denúncia para a fixação de valor para a reparação do dano
, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, não houve instrução específica, o que afastou do acusado a possibilidade de se defender e de produzir contraprova. 5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no AREsp 1361693 / GO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJe 23.04.2019) Grifei e destaquei

Eis exatamente a situação dos autos, em que, além da ausência de prova dos danos, não foi realizada instrução específica para se quantificar o valor indenizatório.

Cumpre observar a inexistência de óbice legal para que a vítima ingresse no juízo cível pleiteando a indenização que repute de direito, tendo este édito condenatório, após seu trânsito em julgado, natureza de título executivo judicial (art. 515, VI do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE provimento
, reformando a sentença recorrida nos termos acima expostos.

É o voto.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/10/2023